Tribunal: TJMT
Processo: 0004303-02.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004303-02.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIVON NOBRES DE AMORIM - CPF: 013.241.621-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATA BRITO DE MORAES - CPF: 047.215.371-40 (APELANTE), ISRAEL HENRIQUE DE SOUZA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 048.306.451-30 (VÍTIMA), EMYLLI MOREIRA ALVES - CPF: 059.509.631-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE EXTORSÃO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PARCIAL VIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFORTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE NA PROMESSA DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS ÍNTIMAS NAS REDES SOCIAIS – EXIGÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA PLENAMENTE CARACTERIZADA – NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO – ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ E EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES – REAJUSTE DA SANÇÃO FINAL DO RÉU CONDENADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Estando devidamente demonstrado nos autos, sobretudo por meio dos depoimentos da vítima e do próprio réu – este, na fase extrajudicial, porquanto revel –, os quais se encontram em perfeita consonância com os demais elementos probantes angariados, inclusive os
prints
das mensagens de texto trocadas entre a ofendida e seu algoz; que o acusado, por mais de uma vez, exigiu da vítima o pagamento de determinada soma em dinheiro e a entrega do seu aparelho celular mediante emprego de grave ameaça consistente na promessa de divulgação de fotos íntimas suas na internet, não merece acolhida o pleito absolutório em relação a ele.

2.

De outro lado, não havendo provas suficientes de que o crime foi cometido em concurso de agentes, de rigor a absolvição da codenunciada e o afastamento da causa de aumento do §1o do artigo 158 do CP em relação ao réu condenado, com consequente reajuste da sanção final.

Sentença parcialmente reformada. Apelo provido em parte.

APELANTE(S)

RONIVON NOBRES DE AMORIM

APELANTE(S)

RENATA BRITO DE MORAES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
RONIVON NOBRES DE AMORIM
e
RENATA BRITO DE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 0004303-02.2019.8.11.0037, em que foram
condenados
pela prática,
por duas vezes
,
em continuidade delitiva
, do crime previsto no
art. 158, §1o, do Código Penal
, sendo ambos identicamente apenados com
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário correspondente a 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais únicas disponíveis no ID 151433239, a Defesa almeja a
absolvição
por insuficiência probatória
, sob o fundamento de que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar o édito condenatório, mormente diante das inconsistências verificadas nas declarações da vítima.

Sobrevindas as contrarrazões vistas no ID 151433243, nelas o i.
Parquet
refuta os argumentos expendidos pelos acusados, para ao final requerer seja negado provimento ao recurso.

A seu turno, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado no ID 160647676, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, nos dias 02/07/2019 e 04/07/2019, de comum acordo e mediante prévio ajuste de vontades, os ora apelantes
RONIVON NOBRES DE AMORIM
e
RENATA BRITO DE MORAES
,
constrangeram
a vítima
Emylli Moreira Alves

exigindo-lhe indevidamente valores entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), mais o seu aparelho celular, fazendo-o mediante
grave ameaça
consistente em expor nas redes sociais vídeos e fotografias da relação sexual extraconjugal outrora mantida entre a ofendida e o acusado.

Segundo a proposição ministerial, no dia 21/06/2019,
RONIVON NOBRES DE AMORIM
praticou sexo consentido com a vítima na residência da corré
RENATA BRITO DE MORAES
, que foi quem apresentou os dois, ocasião em que o acusado filmou e fotografou a relação sexual com a anuência da ofendida, que posteriormente solicitou fossem apagados todos os arquivos. Todavia, no dia 02/07/2019, os ora apelantes teriam ameaçado divulgar as fotografias nas redes sociais e comunicar o marido da vítima acerca da relação extraconjugal, exigindo de
Emylli

não só valores em dinheiro como também novas relações sexuais, dando-lhe o prazo até 05/07/2019 para quitar a vantagem econômica indevidamente solicitada.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 04/07/2019, os denunciados uma vez mais exigiram dinheiro da vítima para não divulgarem as fotos íntimas na internet, no que a ofendida respondeu pelo aplicativo WhatsApp que estava atendendo uma cliente em seu salão de beleza e assim que terminasse encontraria os acusados no endereço marcado, a fim de lhes entregar a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), pois era o que possuía no momento. Nada obstante, por volta das 14h do mesmo dia, os acusados compareceram ao estabelecimento situado na Rua Alcides Lazarete, n.o 80, bairro São Cristóvão I, na cidade de Primavera do Leste/MT, e exigiram da vítima o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) e mais seu aparelho celular, ocasião em que
Emylli
se negou a entregar o
smartphone
, sendo então exigido por
RENATA
que repassasse valor maior em dinheiro, contexto em que se instaurou uma confusão cessada com a chegada da Polícia e a condução de todos à Delegacia.

Por tais fatos,
RONIVON NOBRES DE AMORIM
e
RENATA BRITO DE MORAES
foram
denunciados
e, após regular instrução criminal,
condenados
como incursos nas penas do
art. 158, §1o, na forma do art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal
, em face do que interpuseram recurso vindicando a absolvição por anemia probatória, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões e inexistindo questões preliminares, prejudiciais de mérito ou outras matérias de ordem pública arguíveis de ofício, passo ao enfrentamento da tese recursal.

1.
Do pedido de absolvição por falta de provas
:

Referindo que não há prova judicializada suficiente a sustentar o desfecho condenatório, notadamente diante das negativas de autoria defendidas pelos agentes na fase inquisitiva e das inconsistências verificadas nas declarações da vítima em juízo; vindica a Defesa a absolvição dos réus com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Deveras, minudentemente analisados os autos, estou convencido de que a pretensão absolutória merece prosperar, em parte.

A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do APFD (ID 151433201 – pág. 7); do boletim de ocorrência (ID 151433201 – págs. 51/54); do termo de apreensão (ID 151433201 – pág. 13); dos
prints
das mensagens de texto trocadas via aplicativo WhatsApp entre a ofendida e o réu
RONIVON NOBRES DE AMORIM
(ID 151433201 – págs. 18/39); além dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
RONIVON NOBRES DE AMORIM
no delito de extorsão e a respaldar a sua condenação criminal, pois, malgrado não tenha sido localizado para ser interrogado em juízo, incorrendo em revelia, foi firmemente indigitado pela vítima em todas as oportunidades nas quais ouvida como sendo o autor da grave ameaça a si dirigida no intuito de obter
indevida vantagem econômica, o que vai ao encontro
dos
prints
das mensagens de texto trocadas via aplicativo WhatsApp, confirmando a existência de conversas nas quais o réu exigia da vítima quantias em dinheiro para não divulgar as fotografias e vídeos íntimos (ID 151433201 – págs. 18/39).

Não se descuida, outrossim, que já na fase extrajudicial
RONIVON
admitiu que teria ameaçado encaminhar ao marido da vítima via Facebook o vídeo da relação sexual outrora mantida entre eles, bem assim, que teria lhe exigido a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro e mais o aparelho celular pelos R$ 200,00 (duzentos reais) restantes, embora sob a justificativa de que não teria coragem de divulgar o vídeo íntimo nas redes sociais e que se tratava meramente da cobrança de um empréstimo feito à
Emylli
e até aquele momento não quitado (ID 151433201 – págs. 47/49).

Sucede que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima
tem especial relevância probatória, sobretudo quando firme e corroborada pelas demais provas, exatamente como
in casu
, pois, as declarações da vítima tanto na fase inquisitória quanto em Juízo são contundentes e relatam de forma coerente todas as circunstâncias que envolveram o episódio ilícito, afirmando que,
após manter uma relação sexual
extraconjugal com o réu
RONIVON NOBRES DE AMORIM
em troca de dinheiro porquanto passava por dificuldades financeiras,
a qual fora filmada e fotografada com o seu consentimento
–, não obteve o ganho financeiro que ansiava e ainda
passou a ser ameaçada por ele de ter os arquivos de mídia expostos na internet caso não lhe entregasse um montante em dinheiro e o aparelho celular.

Por certo, sua forma de relatar a conjuntura fática, assim como seu próprio comportamento em audiência, traduzem plena credibilidade, sendo a versão da ofendida confirmada pela
oitiva judicial
da testemunha
PM Rafael Felipe da Silva
, que esclareceu ter a sua guarnição sido acionada mediante a informação de que havia uma discussão em uma residência e, de fato, ao chegarem no endereço, depararam-se com quatro pessoas no local, sendo os dois acusados, a vítima e um terceiro, recordando-se de que este teria lhe dito que
Emylli
e
RONIVON
entraram em vias de fato, tendo a ofendida lhe mostrado na ocasião as mensagens de texto disponíveis em seu aparelho celular e que teriam sido encaminhadas por
RONIVON
, nas quais exigia dinheiro em troca de não publicar nas redes sociais um vídeo da relação sexual mantida entre eles.

Com efeito, o terceiro mencionado pelo policial militar cuida-se da testemunha
Israel Henrique de Souza Gonçalves Oliveira
, também inquirido
sob o crivo do contraditório
, o qual, apesar de ter afirmado não se recordar de detalhes porquanto havia se passado muitos anos, soube dizer que a vítima à época lhe exibiu no aparelho celular as mensagens em que
RONIVON
exigia dinheiro para não publicar imagens íntimas na internet, recordando-se, outrossim, de ter visto tanto o acusado quanto a corré
RENATA
no salão de beleza na data da prisão em flagrante, os quais pareciam estar com pressa e tentando
tomar
dinheiro e o celular da ofendida
Emylli
, tendo segurado
RONIVON
no contexto da confusão que se instalou ali.

E como cediço, o crime de
extorsão
se caracteriza quando o agente
constrange
a vítima,
mediante
violência ou
grave ameaça
e com intuito de obter
indevida vantagem econômica
, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Nota-se que o núcleo do tipo é o verbo
constranger
, que tem como significado obrigar, coagir, tolher a liberdade de autodeterminação de outrem impondo-lhe um comportamento (positivo ou negativo). Tal constrangimento deve ser exercido com emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, exige-se que o agente atue com
especial fim de agir
, consistente no
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica
.

Analisando as circunstâncias do caso concreto, observo sem maior esforço que
RONIVON
exigiu vantagem econômica da vítima mediante promessa de realização de mal grave, futuro e sério, suficiente para causar na ofendida fundado temor de ver sua honra e sua imagem manchadas perante a sociedade, configurando, portanto, a grave ameaça, afinal,
Emylli
se trata de uma mulher casada e com filhos, sendo evidente, pois, que possuía sobrepujantes motivos para temer pelo gravame que a divulgação de suas fotos nuas e relacionando-se sexualmente com outro homem acarretaria à sua imagem e, reflexamente, à imagem de seu salão de beleza, onde labora como cabeleireira, tanto que evidenciou em sua oitiva judicial que o relacionamento com o acusado foi a “
pior besteira
” (sic) que fez na vida.

Nesse contexto, estou convencido de que os elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal demonstram à saciedade a materialidade e a autoria do crime de extorsão em relação ao acusado
RONIVON BRITO DE MORAES
, revelando que, por mais de uma vez, coagiu a vítima a lhe entregar bens e determinada soma em dinheiro, mediante grave ameaça de divulgação de fotos íntimas na internet, sendo certo, outrossim, que embora nenhum dinheiro tenha sido de fato repassado pela ofendida ao seu algoz, de rigor rememorar que o delito de extorsão consiste num crime formal que, por conseguinte, se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula n.o 96 do Superior Tribunal de Justiça.

Em idêntico sentido, cito o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE EXTORSÃO - AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS NA INTERNET -
PALAVRA DA VÍTIMA - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Se
a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, confirmou a formalização de ameaças pelo apelante, visando a obtenção de vantagem econômica indevida,
estando suas declarações em harmonia com o restante da prova, resta confirmada a prática do crime de extorsão, sendo inviável a absolvição pretendida. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES II - Não há que se cogitar a desclassificação, visto que
plenamente caracterizada a extorsão, que se consuma, como é cediço, quando o autor constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, o que ocorreu no caso.
DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. III - Constatado equívoco na fixação da pena pecuniária, impõe-se sua readequação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA.
” (TJ-GO - APR: 04740290720118090175, Relator: DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, Data de Julgamento: 26/01/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2227 de 13/03/2017). Destaquei.

Destarte, concluo que o quadro probatório não permite o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, cabendo a
confirmação do
decreto condenatório
proferido em desfavor do denunciado
RONIVON BRITO DE MORAES
.

De outro lado,
sopesados os elementos de convicção, tenho que subsiste dúvida razoável a respeito da coautoria do crime de extorsão relativamente à apelante
RENATA BRITO DE MORAES
, pois, na única oportunidade em que prestou declarações, qual seja, na Delegacia, visto que decretada sua revelia, afirmou que, deveras, seu primo
RONIVON
e a ofendida tiveram um encontro sexual mediante promessa de pagamento na residência em que coabitava com o acusado, mas a depoente negou qualquer participação nas conversas mantidas entre o réu e a ofendida no intuito de cobrar a soma combinada – que segundo ela, teria sido
emprestada
por
RONIVON
em troca da prática de sexo com a ofendida, que posteriormente teria se recusado a quitar a dívida, ensejando a ida dos denunciados ao salão de
Emylli
a fim de receber o pagamento, ocasião em que a ré teria meramente acompanhado o primo, que não sabia o endereço do local.

Com efeito, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo,
a vítima é enfática em afirmar que
, conquanto tenha conhecido
RONIVON
por intermédio de
RENATA
– que era sua cliente no salão e foi quem lhe sugeriu prostituir-se quando confidenciou passar por dificuldades financeiras –,
as mensagens de texto
exigindo vantagem econômica indevida mediante grave ameaça
foram encaminhadas exclusivamente pelo acusado
, destacando, outrossim, que na data da prisão em flagrante, quando houve o entrevero no seu estabelecimento comercial que culminou na chegada da Polícia Militar e na condução de todos os presentes para a Delegacia, quem lhe exigiu dinheiro e o aparelho celular foi o denunciado, e malgrado a corré tenha lhe afanado temporariamente o telefone móvel no contexto da confusão, quando questionada pelo Promotor de Justiça em audiência se os acusados agiam em conluio e por qual motivo
RENATA
teria tomado o
smartphone
de suas mãos, foi evasiva e não conseguiu responder com segurança, limitando-se a assentir quando o membro ministerial perguntou se acreditava que seria a título de pagamento.

Logo, apesar de a testemunha
Israel Henrique de Souza Gonçalves Oliveira
, ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório
, ter declarado que tanto o acusado quanto a corré
RENATA
aparentavam exigir dinheiro e o aparelho celular da ofendida sob pena de divulgarem fotos íntimas da cabeleireira nas redes sociais, sua versão não encontra respaldo nas declarações da vítima e nem no depoimento da testemunha
PM Rafael Felipe da Silva
, que ouvido
em juízo
, aduziu que a vítima lhe contou que vinha sendo extorquida por
RONIVON
e, inclusive, exibiu-lhe as mensagens no aparelho celular, ao passo que
RENATA
declarou na ocasião que o corréu teria apenas lhe pedido para acompanhá-lo ao salão de beleza porque desconhecia o endereço.

Nessa ordem de ideias, reputo não comprovados acima de qualquer dúvida razoável o
especial fim de agir
da corré e tampouco o exercício de grave ameaça contra a vítima, muito menos que estivesse efetivamente em união de desígnios com o primo
RONIVON
, porque uma coisa é ter conhecimento de eventual conduta ilícita e outra é colaborar, concorrer para a sua execução, e o crime de extorsão é de natureza comissiva, portanto, não pune a omissão em agir, e do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não se extrai com certeza cristalina a subsunção da conduta da corré às elementares do crime do art. 158 do Código Penal, sequer que ela porventura fosse a mentora intelectual do constrangimento à ofendida, circunstância, aliás, aventada em nenhum momento.

Nesta senda, ocorrendo séria hesitação quanto à autoria do delito atribuída à codenunciada, não há como condená-la, pois, como se tem por entendimento consolidado, diante da dúvida razoável acerca da autoria delitiva, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, na medida em que, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e autoria delitivas, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que, à toda evidência, não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, transcrevo trecho do magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Negritei.

Veja-se que não se está aqui afirmando que a denunciada não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas ao longo da instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Por estes motivos, com supedâneo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvo
a apelante
RENATA BRITO DE MORAES
da imputação que lhe foi dirigida na preambular acusatória.

Diante da absolvição da codenunciada,

imperioso o afastamento da causa de aumento prevista no §1o do artigo 158 do Código Penal, com consequente reajuste da sanção final do réu
RONIVON NOBRES DE AMORIM
, cujas penas básicas foram fixadas no mínimo legal no que se refere às duas infrações penais praticadas em continuidade delitiva, e à míngua de outras causas modificativas, remanescendo tão-somente o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela figura do art. 71 do Código Penal, segue reajustada a reprimenda final do acusado para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, cada qual à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se
o regime inicial
semiaberto
, haja vista a quantidade de pena imposta, nos termos do art. 33, §2o,
b
, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos denunciados
RONIVON NOBRES DE AMORIM
e
RENATA BRITO DE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.o 0004303-02.2019.8.11.0037, a fim de
absolver

RENATA BRITO DE MORAES
da imputação que lhe foi dirigida na denúncia,
mantendo-se a condenação
exclusivamente em relação ao réu RONIVON NOBRES DE AMORIM
, cuja pena restou redimensionada para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, cada qual à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do afastamento da figura qualificada do crime, consistente no concurso de agentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023